Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008297-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 003.525.591-95 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO.
1.

EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS. ATRASO JUSTIFICADO.
2.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Por isso, uma vez demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (necessidade de expedição de Carta Precatória e ordem suspendendo a realização de atos presenciais por conta da pandemia de COVID-19), descabe falar-se em ilegalidade do acautelamento decorrente do excesso de prazo injustificado para início da instrução criminal.

2.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos (reincidência e apreensão de considerável quantidade de munições em poder do paciente), revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia cautelar, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante narrou que
José Carlos Figueiredo dos Santos
, custodiado desde
19.10.2019
por supostamente ter cometido os crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Disparo de Arma de Fogo
(arts. 14 e 15 da Lei no. 10.826/2003), vem sofrendo constrangimento ilegal devido ao
excesso de prazo injustificado para início da fase instrutória
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39481990).

Anexou documentos (ID 39460472 a 39473950).

A liminar foi
indeferida
(ID 39647952).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40058477).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41737483), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente preso há 06 meses e denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03
– Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável
excesso de prazo
na formação da culpa –
Liminar indeferida
– Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da
reserva do possível
– Audiência redesignada em virtude do fechamento do fórum em razão da
pandemia de Covid-19
– Prazos não peremptórios –
Princípio da razoabilidade
– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020